Tribunal: STF
Processo: HC 188924
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais em favor de Antônio Ribeiro de Alencar Neto, contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negaram provimento ao AgRg no HC 581.380/MG (págs. 104-116 do documento eletrônico 2).
    A impetrante alega, em síntese, que,
    “[em] primeiro lugar, a decisão do STJ reconheceu indubitavelmente, no trecho supracitado, a condição do paciente de integrante do grupo de risco do COVID-19, não devendo este ser um óbice ao deferimento do pedido.
    Em seguida, relativamente ao segundo ponto, a Quinta Turma do STJ consagrou o argumento de que não há provas de que a hipertensão do paciente não possa ser tratada dentro do presídio.
    Todavia, é preciso que ressaltar que o objeto deste writ não se limita a essa doença crônica, que pode ser tratada, com os remédios e os procedimentos médicos adequados, caso esses sejam disponibilizados, mas sim ao fato de que o paciente está exposto a intenso risco de contaminação pelo COVID-19, vírus causador da atual situação de pandemia, que não possui cura ou tratamento conhecidos pela comunidade científica” (pág. 11 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer:
    “1) Liminarmente, seja deferida a prisão domiciliar ao reeducando, de forma excepcional, em razão da pandemia do novo coronavírus.
    2) Ao final, pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar para manter o reeducando em prisão domiciliar, pelo tempo necessário à contenção da pandemia. Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que:
    3) Sejam dispensadas as informações, vez que a ação se encontra corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis a sua análise, e que seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República” (pág. 16 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que, embora este habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Ressalto, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    O art. 5º, XLIX, da Constituição Federal assegura aos presos o absoluto respeito à integridade física e moral, assim como o art. 40 da Lei 7.210/1984.
    Feito esse registro, ressalto que, em 23/7/2020, o Presidente desta Suprema Corte solicitou informações ao juízo de origem quanto ao “[...] alegado na inicial da impetração, cuja cópia deverá acompanhar a missiva, em especial quanto à condição de saúde do paciente, considerando a Recomendação nº 62 do CNJ” (documento eletrônico 5).
    Posteriormente, o Magistrado da execução noticiou o seguinte:
    “O paciente cumpre o remanescente de 09 anos, 02 meses e 29 dias de pena privativa de liberdade, em regime fechado.
    A progressão de regime está prevista para o dia 22.03.2022 e o livramento condicional para o dia 15.07.2024.
    Em 17.05.2020, este Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar sob o enfoque da COVID-19, vez que as comorbidades apresentadas pelo paciente são passíveis de tratamento no cárcere, bem como diante da adoção de medidas para prevenção e tratamento do coronavírus no interior da Unidade Prisional.
    A Defensoria Pública de Minas Gerais, que assiste o paciente nos autos de execução de penas, não agravou da decisão.
    O paciente não faz jus a novos benefícios, no momento.
    Quanto à solicitação de V. Exa.: o paciente não apresenta queixas de saúde e realizou o teste para detecção da infecção pelo coronavírus cujo resultado foi negativo.
    Acompanham as informações: cópia do atestado de penas, da decisão de indeferimento da prisão domiciliar e dos relatórios médicos emitidos pela Unidade Prisional” (documento eletrônico 9).
    No caso, como visto, o Juízo da execução buscou demonstrar, à luz do caso concreto e no âmbito de sua responsabilidade funcional (art. 66 da Lei de Execução Penal), que a situação prisional do paciente não oferece risco maior à sua integridade física.
    Sobre o tema, frise-se, esta Suprema Corte possui orientação no sentido de que, nos moldes do art. 5º da Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, caberá ao Juiz da execução a análise das questões fáticas inerentes às atuais condições física e mental do preso, sendo, ainda, de sua responsabilidade a decisão sobre possível incidência, no caso concreto, das recomendações dispostas por aquele Conselho.
    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS COLETIVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR E PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. […] 2. O pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de COVID-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes de execução a análise da situação individual de cada preso. […] 7. Agravo regimental DESPROVIDO” (HC 185.151 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. INVIABILIDADE DE CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS A CONDENADO REINCIDENTE. ART. 44, II, DO CP. A FACULDADE PREVISTA NO § 3º DO ART. 44 DO CP DEVERÁ SER AVALIADA À LUZ DO CASO CONCRETO. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. ANÁLISE PELO JUIZ DA EXECUÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    […] 
    III – À luz do art. 5º da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), caberá, primeiramente, ao juízo da execução a análise das questões fáticas veiculadas nesta impetração e decidir sobre possível incidência das recomendações dispostas pelo CNJ, pois é a autoridade judicial que possui melhores condições de avaliar o preenchimento, pelo paciente, dos requisitos nela elencados. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 183.177 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Pulique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator